Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714241-97.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: EDUARDO CARDOSO e outro(s) PACIENTE: CLEBESON SANTIAGO DOS SANTOS RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Eduardo Cardoso, OAB/DF 64.575, Lucas Teodoro, OAB/DF 64.841 e Jeanderson Oliveira, OAB/DF 64.597, em favor de CLEBESON SANTIAGO DOS SANTOS, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c art. 5°, III, da Lei 11.340/2006. Alegam os impetrantes, em síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva. Afirmam que a decisão não aponta elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar. Sustentam que sua liberdade não representa risco à ordem pública e defendem a suficiência, no caso, das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Aduzem que o acusado é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e filhos menores de 12 anos. Pedem, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documento essencial mínimo, qual seja, a decisão que decretou a custódia cautelar. Apesar de constarem dos autos as decisões que mantiveram a prisão preventiva, estas apenas reforçam a ausência de fatos novos aptos a justificar a soltura do paciente. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus dos impetrantes, advogados constituídos, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, com possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Assim sendo, diante da inviabilidade do exame da tutela de urgência requerida, por falta de instrução adequada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Fica facultado aos advogados impetrantes a complementação da instrução até o julgamento de mérito do writ. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado